Tribunal: STJ
Processo: 9049324-74.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2095222 - RS
(2022/0070247-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: KATIA DAL MORO - RS044322
AGRAVADO
: GIULIA MARTINS ANDRADE
AGRAVADO
: GABRIELA MARTINS ANDRADE
ADVOGADO
: MICHEL MALLMANN - RS092824
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR MORTO EM
SERVIÇO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 1o E 3o DO
SÚMULA 85/STJ.
DECRETO
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
20.910/1932.
1. Cabível a concessão de pensão infortunística a dependentes de policial militar
morto em serviço cumulada com a pensão previdenciária.
2. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, tem incidência aSúmula 85/STJ.
Alegação de prescrição afastada.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não incide imposto de renda em se tratando
de benefício de natureza indenizatória.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5adc221a-21fe-48a2-ad5e-33c727c01a5c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2095222 - RS
(2022/0070247-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: KATIA DAL MORO - RS044322
AGRAVADO
: GIULIA MARTINS ANDRADE
AGRAVADO
: GABRIELA MARTINS ANDRADE
ADVOGADO
: MICHEL MALLMANN - RS092824
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR MORTO EM
SERVIÇO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 1o E 3o DO
SÚMULA 85/STJ.
DECRETO
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
20.910/1932.
1. Cabível a concessão de pensão infortunística a dependentes de policial militar
morto em serviço cumulada com a pensão previdenciária.
2. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, tem incidência aSúmula 85/STJ.
Alegação de prescrição afastada.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não incide imposto de renda em se tratando
de benefício de natureza indenizatória.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno em recurso
especial interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 610):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POST
DE NATUREZA INFORTUNÍSTICA. PROVA DOCUMENTAL
MORTEM
COMPROVADORA DO DIREITO DOS AUTORES NÃO AFASTADA
PELO
RÉU.
PRESCRIÇÃO
DE
FUNDO
DE
DIREITO.
INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA
PENSÃO INFORTUNÍSTICA COM A PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER
VITALÍCIO DO PENSIONAMENTO EM FAVOR DE DESCENDENTE.
DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. VERBA
DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDIMENSIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA54233662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: f9320941-27ed-4ed3-bf68-c5333a33af37

POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ESCALONAMENTO PREVISTO
NO
§5o, DO CPC. PRECEDENTES. APELO PARCIALMENTE
ART. 85,
PROVIDO.

Opostos embargos de declaração restaram parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes (fls. 708-717)
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Nas razões do recurso especial, a parte aponta violação do
o do
art. 1
Decreto
; arts. 108, 111, 175 e 176 do CTN; e
do Decreto
20.910/1932
art. 35
argumentando que:
9.580/2018,

Não há dúvida de que o ato, expressamente, mandou excluir da pensão
infortunística a parte da pensão previdenciária, não se tratando,
portanto, de uma pensão integral indenizatória cumulada com outra
pensão integral previdenciária. [...] E é exatamente o referido ato datado
de
que a parte recorrida pretende revisar para que possa
02/10/2013
receber duas pensões integrais. Tem-se, então, que a pretensão da
parte autora refere-se à retificação do ato de concessão do benefício
indenizatório de
tratando-se de um invocado direito novo,
02/10/2013,
posterior ao ato de concessão do benefício de pensão infortunística à
demandante. [...] Nesse compasso, se o ato de concessão da pensão
indenizatória é datado de
e a ação só foi distribuída em
02/10/2013
(quase 7 anos depois), portanto, mais de 05 anos após o
12/07/2019
ato que pretendem revisar, prescrito está o próprio fundo de direito (fls.
738-739).

Defende que "a legislação infraconstitucional instituiu o tributo, e previu
várias hipóteses de isenção tributária, dentre as quais não se encontra o
pensionamento ora em discussão" (fl. 741).
O recurso especial não foi admitido (fl. 753-766). Interposto agravo da
referida decisão, a decisão de fls. 833-836 deles conheceu parcialmente para negar-
lhe provimento.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 851-853).
O agravante, então, interpôs agravo interno (fls. 860-865), onde reitera que
há prescrição do fundo de direito e que a matéria foi prequestionada.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54233662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: f9320941-27ed-4ed3-bf68-c5333a33af37

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A controvérsia instaurada nos
autos diz que a cumulação de pensão previdenciária com pensão civil indenizatória e
isenção de imposto de renda.
Com relação à alegada prescrição, o acórdão recorrido decidiu o feito em
razão da aplicação do disposto no
o do Decreto
estando assim em
art. 3
20.910/1932,
conformidade com a
É de se dizer ainda que, nos termos do
o do
Súmula 85/STJ.
art. 1
Decreto
o referido diploma aplica-se qualquer que seja a natureza da
20.910/1932,
dívida da Fazenda Pública, englobando assim a pensão infortunística objeto do
presente processo. Por fim, o fundo de direito não foi negado, tanto que o benefício foi
concedido. O que se discute é o valor das prestações, ou seja, se deve ou não ser
descontado das prestações mensais da pensão civil o valor da pensão previdenciária.
Logo, caso de incidência da Súmula 85/STJ.
Por outro lado, ainda que se entenda que a matéria foi efetivamente
prequestionada, é de dizer que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de a pensão
objeto do presente recurso tem natureza indenizatória, em vista do que, não incide o
imposto de renda. Nesse sentido, transcreve-se:

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
POLICIAL FALECIDA
SÚMULA 211/STJ.
EM SERVIÇO. PENSÃO ESPECIAL DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
1. As questões jurídicas foram levantadas em torno dos dispositivos
mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível
o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por
violados não foram apreciados pela instância de origem, a despeito da
oposição de Embargos de Declaração e ainda que se trate de matéria
de ordem pública, como a prescrição, haja vista a ausência do requisito
do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, "ainda que a
indenização seja paga sob a forma de pensionamento mensal, os
pagamentos não perdem a natureza indenizatória, não subsistindo
razão para a retenção de imposto de renda na fonte" (AgRg no
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
REsp 1.457.830/RS,
julgado em
DJe
16/9/2014,
23/9/2014)
3. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.142.844/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022,
DJe de
.
19/12/2022)

Outros
precedentes:
REsp
2.125.310;
REsp
2.174.617;
REsp
2.212.601; REsp 2.174.617.
Documento eletrônico VDA54233662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: f9320941-27ed-4ed3-bf68-c5333a33af37

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54233662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: f9320941-27ed-4ed3-bf68-c5333a33af37

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.095.222 / RS
Número Registro: 2022/0070247-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148268920218217000 0014826892021821700000459681420218217000 00459681420218217000
00627725720218217000 00908128320208217000 01026095620208217000 1026095620208217000
148268920218217000
14826892021821700000459681420218217000
459681420218217000
627725720218217000 70084524537 70084642503 70085012730 70085324150 70085492197
90493247420198210001 908128320208217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : KATIA DAL MORO - RS044322
AGRAVADO
: GIULIA MARTINS ANDRADE
AGRAVADO
: GABRIELA MARTINS ANDRADE
ADVOGADO
: MICHEL MALLMANN - RS092824
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : KATIA DAL MORO - RS044322
AGRAVADO
: GIULIA MARTINS ANDRADE
AGRAVADO
: GABRIELA MARTINS ANDRADE
Documento eletrônico VDA55148131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: 684c3314-ad18-4ec9-8f2b-366fb3ae6878

ADVOGADO
: MICHEL MALLMANN - RS092824
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: 684c3314-ad18-4ec9-8f2b-366fb3ae6878